Tribunal: TJDFT
Processo: 0728979-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. CONTA BLOQUEADA. ENTREGA DE PRODUTO INADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE TROCA OU DEVOLUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, para decretar a resolução do contrato com a devolução do produto e do valor pago, e condená-la a pagar o valor de R$1.000,00, a título de compensação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, argui preliminar de ilegitimidade passiva do Mercado Livre. Sustenta que condenação na obrigação de fazer é indevida, porque não tem estoque de produtos e o evento é de responsabilidade do vendedor. Assevera que não há dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 72778107. Não foram apresentadas contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se apresenta como titular do direito que necessita de tutela jurisdicional. Por sua vez, será parte legítima para figurar no polo passivo da demanda aquele a quem couber a observância do dever correlato ao direito alegado. Nesse contexto, a parte legítima para compor o polo passivo da ação é aquela que oferece resistência à pretensão autoral e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Preliminar rejeitada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
6. Assim, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
7. Observa-se que a autora adquiriu por meio do portal Mercado Livre um par de alianças de ouro pelo valor de R$1.599,00, sendo que o produto veio em tamanho que não correspondia à medição feita em loja física. Ao tentar contato com a plataforma, o caso foi considerado fraude e a conta da autora suspensa, impossibilitando a troca ou devolução do produto.
8. No caso, a sentença dispôs que: "Restou demonstrado que a autora entrou em contato com as rés, relatando o problema com o tamanho das alianças (ID 219128427), porém não logrou êxito em devolver o produto e receber o valor de volta. As provas demonstram que a conta da autora na plataforma das rés foi suspensa (ID 211344812, 211344814, 219128429, 219128426), o que dificultou a resolução da questão. As rés não se desincumbiram do ônus de prova (art. 373, II, CPC) no sentido de comprovar que adotaram todas as medidas necessárias para viabilizar a devolução do produto e a devolução da quantia paga à consumidora. Ao contrário, restou demonstrado que as rés dificultaram a operação, impondo à autora o bloqueio da sua conta na plataforma, sem, contudo, apresentar qualquer justificativa plausível para tanto.”
9. A simples alegação, sem comprovação, não pode servir de base para a suspensão da conta, observando-se o direito fundamental do contraditório e da ampla defesa. Portanto, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, sendo acertada a rescisão do contrato, retornando as partes ao status quo ante.
10. No tocante ao dano moral, comprovado que o bloqueio unilateral da conta da consumidora inviabilizou a devolução de produto adquirido, sendo esta possível apenas por meio da própria plataforma, resta caracterizada a falha na prestação do serviço. A recusa no ressarcimento com base em procedimento inacessível, por motivo imputável exclusivamente à plataforma, configura ofensa aos direitos do consumidor, ensejando a reparação por danos morais.
11. Quanto ao valor da indenização, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/95).
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.